Tribunal: STF
Processo: ARE 1335274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO BÁSICO. TÉCNICO TECNOLÓGICO. TÍTULO DE MESTRADO OBTIDO NO EXTERIOR, EM PAÍS MEMBRO DO MERCOSUL. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRA. LEI Nº 9.394/96. ACORDO DE ADMISSÃO DE TÍTULOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. DECRETO 5.518/2005. ESCOLARIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância. Deve ser prestigiado, na espécie o princípio da vinculação ao edital. 2. A avaliação dos diplomas de mestrado expedidos por universidade estrangeiras se encontra regulada pelo § 3º, do art. 48, da Lei nº 9.394/96, segundo o qual o reconhecimento somente poderá se dar “por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior”. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria no sentido de que o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicos nos Estados Partes do Mercosul (promulgado pelo Decreto 5.518/2005) não afasta a obediência ao processo de revalidação previsto na Lei 9.394/1996. 4. O edital do certame exigia para o cargo de Professor de História a formação em “Licenciatura em História com Mestrado na área ou em Educação”. O impetrante apresentou o Diploma de mestrado em Educação (Máster em Ciências de La Educatión) obtido na Universidad San Carlos, no Paraguai, sem a devida revalidação. Não se reconhece, na presente hipótese, o direito à nomeação e posse no cargo público, vez que não cumpriu totalmente com os requisitos especificados no Edital de regência. 5. Remessa oficial e apelações a que se dá provimento para, reformando a sentença, afastar o direito do Impetrante de nomeação e posse no cargo de Professor de História do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, vez que não cumpriu totalmente com os requisitos específicos no Edital de regência (eDOC 3, p. 47)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 4º, parágrafo único, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o título de pós-graduação emitido por instituição de ensino estrangeira possui a única finalidade de proporcionar ao recorrente o exercício da docência e da pesquisa e que, por essa razão, dispensa a validação por instituição de ensino nacional (eDOC 3, p 142).
    Sustenta-se que houve violação ao princípio da dignidade humana e da segurança jurídica, visto que o Tribunal de origem teria obstado o ingresso no cargo público ao exigir requisito não previsto no Decreto nº 5.518/2005 (eDOC 3, p. 146).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto nº 5.518/2005, art. 48, 3º, da Lei n° 9.394/1996 e Resolução CNE/CSE 3/2011, do Conselho Nacional de Educação) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não observou o procedimento administrativo previsto para revalidação de seu diploma de pós-graduação, na forma disposta na legislação, para fazer jus à investidura no cargo público pleiteado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A questão posta nos autos requer interpretação dos termos de tratado internacional – “Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul”, promulgado pelo Decreto 5.518/2005.
    O Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, tem por objetivo facilitar o intercâmbio de pessoa técnico e científico entre os países signatários, para fomentar a melhoria da qualidade acadêmica em nível regional.
    Sustenta o impetrante que o tratado fixaria a categoria jurídica da admissão, que seria automática, em vez de requerer a revalidação, tal como previsto no ordenamento pátrio. Nesses termos, os títulos emitidos nos países signatários seriam automaticamente válidos no âmbito dos demais países.
    O Decreto nº 5.518/2005, que promulga o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, dispõe nos artigos 1º e 5º, o seguinte:
    “Artigo Primeiro
    Os Estados Partes, por meio de seus organismos competentes, admitirão, unicamente para o exercício de atividades de docência e pesquisa nas instituições de ensino superior no Brasil, nas universidades e institutos superiores no Paraguai, nas instituições universitárias na Argentina e no Uruguai, os títulos de graduação e de pós-graduação reconhecidos e credenciados nos Estados Partes, segundo procedimentos e critérios a serem estabelecidos para a implementação deste Acordo (...)”
    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Educação, órgão do Ministério da Educação, editou a Resolução CNE/CSE 3/2011, publicou no DOU de 02.02.2011, nos seguintes termos:
    “Art. 3º A admissão do título universitário obtido nos Estados Partes do MERCOSUL, para o exercício de atividades de pesquisa e docência, em caráter temporário, no País, não implica a sua validação ou reconhecimento e não legitima o exercício permanente de atividades acadêmicas, para o qual se exige o reconhecimento do título.
    Art. 4º A admissão do título de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, não é automática e deve ser solicitada a uma universidade, reconhecida pelo sistema de ensino oficial, e que conceda título equivalente, especificando as atividades de docência e pesquisa a serem exercidas, sua duração e instituição receptora.
    (...)
    Art. 6º A admissão de título universitário de mestrado e doutorado obtido nos Estados Partes do MERCOSUL, outorgada por universidade brasileira, somente conferirá direito ao exercício das atividades de docência e pesquisa nas instituições nela referidas e pelo período nela estipulado.
    Art. 7º A validade nacional do título universitário de mestrado e doutorado obtido por brasileiros nos Estados Partes do MERCOSUL exige reconhecimento conforme a legislação vigente.”
    Assim, não há que se falar em reconhecimento automático, sem os procedimentos administrativos de revalidação de diploma previstos na Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96, àqueles estrangeiros provenientes de Estados membros do Mercosul, vez que nenhum de seus dispositivos traz tal previsão” (eDOC 3, p. 38)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Acrescente-se que, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que carece de repercussão geral a questão do direito adquirido ao registro automático, independente de processo de revalidação, de diploma de curso superior concluído nos países signatários da Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e Caribe, conforme acórdão que restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse das partes” (RE 584573 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20-06-2008)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente